Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0714732-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RENATA CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA RENATA CARVALHO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN, indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado, nos seguintes termos: Embora a execução deva ser feita de modo menos gravoso ao executado, impõe-se considerar o interesse do credor em ter o seu crédito satisfeito. Em princípio, se deve observar a ordem de preferência para a constrição judicial. No caso, a parte executada propõe a substituição de bem imóvel por outros. Além de não comprovar a propriedade dos bens objeto da substituição, a parte executada requer a troca por bens localizados em outro estado, o que, por si só, já dificultaria a realização de atos expropriatórios, não contribuindo para a satisfação do crédito da parte autora. Ademais, caso deferida, seria necessária nova avaliação, prolongando demasiadamente o curso da execução, motivo pelo qual tal requerimento deve ser rechaçado. Considerando ainda que a parte executada alega ser proprietária de tais bens, é o caso de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que, por ser proprietária de tantos bens, presume-se a sua capacidade de arcar com os ônus do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ressalto ainda que os documentos trazidos não contribuem para a presunção de sua incapacidade, isso porque não houve a declaração ao fisco da propriedade dos bens imóveis já referidos. Diante de tais circunstâncias, bem como da impugnação da parte executada ao valor atribuído ao imóvel, esclareça tal parte se deseja a realização de perícia, esclarecendo desde já que deverá arcar com o ônus de sua realização. Sem prejuízo, intime-se o cônjuge da parte executada, conforme requerido na petição de ID 35261797. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de fls. 1/2 ID 10415027. À fl. 1 ID 10546743, a Defensoria Publica peticionou informando que não mais patrocina os interesses da Agravante. A Agravante foi intimada pessoalmente para regularizar sua representação processual, porém quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Falta à Agravante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. No plano recursal, a Agravante foi instada a regularizar sua representação processual, porém não se manifestou. Sem a sanação da falta atinente à irregularidade da representação processual e cabendo a providência à Recorrente, o recurso não será conhecido, na linha do que dispõe o artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Isto posto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III c/c 76, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator